Tribunal: STF
Processo: HC 223221
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Wanderley Pimentel da Luz contra decisão da Quinta Turma do Superior de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 735.054/PE (documento eletrônico 16).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[...] o paciente foi condenado, em sessão do júri, na data de 25.08.2021, nas penas do art. 121, parágrafo 2º, incisos I e VI, do código penal, sendo fixada sua pena e 15 (quinze) anos de reclusão.



    Com efeito, vale registrar que o paciente respondia a respectiva ação penal em liberdade desde 08.02.2018, conforme decisão anexa (doc. 05).



    Corroborando tal contexto, possível observar dos documentos anexos, o comparecimento mensal em juízo nos meses seguintes a esta decisão (doc. 06), ocasião em que o Magistrado em 17.07.2018, revogou de ofício a referida medida cautelar, permanecendo as demais, oportunidade em que o paciente vinha cumprindo normalmente.



    Nesta perspectiva, ainda da documentação que acompanha este Writ, observa-se que o paciente sempre foi encontrado e intimado de todos os atos processuais subsequentes, tais como pronúncia e data da sessão do júri – Doc. 08 – Sempre no mesmo endereço.



    Ocorre que, dias antes da sessão do júri, o paciente passou mal e teve que ser internado às pressas em um hospital público na cidade de domicílio de sua genitora, conforme atestado médico emitido em 23.08.2021 (doc. 09).



    Diante do ocorrido, levando em consideração o repouso médico de 5 (cinco) dias sugerido pelo médico, o paciente não pode comparecer ao seu júri já designado, ocasião em que foi comunicado ao seu causídico, tendo este diligenciado e juntado nos autos na data de 24.08.2021 (antes da sessão do júri), o referido atestado, bem como declaração do paciente e comprovante de residência, corroborando que não estava foragido e da impossibilidade do seu comparecimento na sessão.



    Pois bem.



    Fato é que o paciente foi condenado e na respectiva sentença condenatória, o magistrado além de NEGAR O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DECRETOU DE OFÍCIO A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, bem como DETERMINOU A EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA, tudo com fulcro no art. no art. 492, inciso i, alínea ‘e’, do código de processo penal.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem, liminarmente, o acolhimento do pedido



    “[...] para que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade – como já vinha desde o ano de 2018 - tornando-se a r. decisão a ser proferida neste pedido, um instrumento de aplicação da tão costumeira e decantada JUSTIÇA!



    Ao final, pede o impetrante que seja o presente ‘writ’ HABEAS CORPUS julgado procedente, tornando definitiva a liminar deferida em face da inobservância, pelo impetrado, dos preceitos legais correspondentes e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, sem que tenha que se submeter ao constrangimento ilegal.” (documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio‘ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade”. (HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Todavia, não é o caso destes autos.



    Traslado, por oportuno, excerto do relaxamento da prisão preventiva concedido pelo Juízo de primeiro grau, trecho do decisum proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e a ementa que sintetiza o teor do acórdão ora combatido, respectivamente:



    “[...]



    Portanto, diante do exposto, verifico que se opera a adequada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aos réus, nos termos do art. 319 CPP, haja vista não mais subsistirem as razões autorizadoras de segregação cautelar.



    Sendo assim, concedo liberdade provisória aos réus, que cumprir as medidas cautelares que lhes aplico, nos seguintes termos:



    I - Comparecimento mensal para justificar suas atividades;



    II - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;



    III - Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20:00 horas, e de forma integral aos sábados, domingos e feriados, quando não impeditiva de sua atividade laborativa;



    IV - Proibição de frequentar lugares de reputação duvidosa, como prostíbulos e casas de jogos;



    V - Proibição de manter contato com as testemunhas do presente processo.



    Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de RODRIGO RODRIGUES DA SILVA e DOUGLAS WANDERLEY PIMENTEL DA LUZ, devendo, serem postos em liberdade ‘se por aí’ não estiverem presos.



    O réu RODRIGO RODRIGUES DA SILVA após a soltura deverá comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, a este juízo, e o réu DOUGLAS WANDERLEY PIMENTEL DA LUZ, deverá comparecer imediatamente, sob pena de ser revogado o benefício.” (pág. 3 do documento eletrônico 13, grifei).



    “A ordem de Habeas Corpus tem por objetivo revogar a decisão que determinou, em sede de condenação proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a prisão dos pacientes por se encontrarem ausentes do distrito da culpa.



    Os pacientes foram condenados a pena de reclusão de 15 (quinze) anos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, por terem deflagrado vários disparos contra a vítima Carlos Antônio Roldão de Melo, vulgo ‘Painho’, causando lesões que deram causa à sua morte.



    Em 08 de fevereiro e 2018, foi concedido alvará de soltura em favor dos pacientes, sob a condição de cumprimento de outras medidas cautelares. Posteriormente, submetidos a julgamento, em 25 de agosto de 2021, foram condenados e tiveram negado o direito de recorrer em liberdade em razão de não se encontrarem no distrito de culpa. Determinada a expedição dos respectivos mandados de prisão.



    Como cediço, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a sentença condenatória, deve decidir sobre a conveniência da prisão do condenado, fazendo-o de forma fundamentada.



    No caso, o juízo sentenciante destacou, na decisão vergastada, a razão pela qual o réu decretou a prisão dos pacientes após a condenação.



    Extrai-se dos autos que:



    ‘(...) Os réus não se encontram no distrito da culpa e, não há autorização judicial para dela se afastar, embora, tenham contratado causídico para defesa. Ressoa nítido que objetivam frustrar a aplicação da lei penal até porque, foram condenados. Com sustentáculo no artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, DECRETO A PRISÃO de ambos, EXPEDINDO-SE, incontinenti, os respectivos mandados de prisão. (...)’.



    Com efeito, observa-se que a imposição prisional cautelar dá sustentação à imposição do cárcere aos pacientes por terem se ausentado do distrito de culpa sem autorização judicial. A restrição cautelar da liberdade pode ser considerada para alcançar uma tutela eficiente pelo Estado, desde que observada proporcionalidade e adequação ao caso concreto, o que se verifica na situação em apreço, uma vez que a prisão considera inequívoca demonstração de descaso pela ação punitiva estatal que delineia o presente feito.



    A decretação de preventiva para assegurar a aplicação da lei penal tem por intuito garantir a eficácia e as consequências da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo. Diante da conduta dos pacientes, vislumbro que o decreto de prisão possui amparo legal suficientemente fundamentado e demonstrada está a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 15, grifei).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NÃO COMPARECEU AO JULGAMENTO SEM JUSTIFICATIVA SOB CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 387, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado a gravidade do crime praticado pelo agravante e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista que lhe fora concedida liberdade durante a instrução processual, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, não podendo se afastar do distrito da culpa sem autorização judicial, todavia não compareceu ao julgamento sem justificativa; o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.



    2. Esta Quinta Turma entende que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).



    3. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz analisar a necessidade ou não da decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, que no caso foi fundada na garantia da aplicação da lei penal.



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    6. Agravo regimental desprovido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 16).



    Com efeito, após a análise sistêmica das decisões acima transcritas, é possível verificar que, em verdade, houve a revogação das medidas cautelares anteriormente aplicadas. Vê-se que o paciente descumpriu a obrigatoriedade de sua permanência no distrito da culpa, ausentando-se sem a devida autorização judicial. Nem sequer compareceu ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator